Tribunal: TJES
Processo: 5002891-52.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002891-52.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CRISTINA CORREA NOVAIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão da turma recursal que negou provimento ao recurso por ela interposto. A embargante alega que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido aplicou de forma inadequada os critérios previstos no art. 55 da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
i) Determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico, ou se deve seguir os critérios estabelecidos pelo art. 55 da Lei 9.099/95;
ii) Verificar se houve erro material, contradição ou omissão no acórdão recorrido, conforme os vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários advocatícios são calculados sobre o valor da condenação, ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa. Não é possível aplicar o CPC em substituição a essa norma, uma vez que a Lei 9.099/95 não é lacunosa e possui regramento específico sobre a matéria.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se apenas a sanar vícios de erro material, contradição ou omissão, inexistentes no caso em exame.

Considerando que a embargante utiliza os embargos para rediscutir matéria já decidida, impõe-se a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 1.026, § 2º e 3º.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002891-52.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA:

CRISTINA CORREA NOVAIS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão da turma recursal que negou provimento ao recurso por ela interposto. A embargante alega que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido aplicou de forma inadequada os critérios previstos no art. 55 da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
i) Determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico, ou se deve seguir os critérios estabelecidos pelo art. 55 da Lei 9.099/95;
ii) Verificar se houve erro material, contradição ou omissão no acórdão recorrido, conforme os vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários advocatícios são calculados sobre o valor da condenação, ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa. Não é possível aplicar o CPC em substituição a essa norma, uma vez que a Lei 9.099/95 não é lacunosa e possui regramento específico sobre a matéria.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se apenas a sanar vícios de erro material, contradição ou omissão, inexistentes no caso em exame.

Considerando que a embargante utiliza os embargos para rediscutir matéria já decidida, impõe-se a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 1.026, § 2º e 3º.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id n° 11584942) que, por maioria de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A requerida opôs embargos no id n° 11666410 alegando que a base de cálculo deve se pautar no proveito econômico, ante a inexistência do valor da condenação.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
pelo acórdão que julgou o Recurso inominado, sendo confirmado pelo Acórdão.

Assim, em respeito aos ditames e especialidade da Lei 9.099/95 nesses casos a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor da causa corrigido e não o proveito econômico, como deseja a parte embargante.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que “[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

O dispositivo do Acórdão assim explicita:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, observa-se que não existe desacerto no referido Acórdão.

Nesse diapasão, entendo que não há como acolher a pretensão do embargante, uma vez que a Lei no. 9.099/95 não prevê o “proveito econômico obtido” como base para fixação de honorários advocatícios.

Saliento que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC, neste caso.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)